Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735618-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A APELADO: ROGERIO BRASOLIN DIAS - ME, ANTONIO SALVIANO, OLIVIA MARIA MARTHA DE FARIA SALVIANO, MS ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 21804130, as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial e requerem a sua homologação. A egrégia Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu da apelação interposta por Pier 21 Cultura e Lazer S/A e negou-lhe provimento, conforme Acórdão no 1300412 ao ID 21522558. Assim, evidencia-se esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, após certificado o trânsito em julgado, com as providências de praxe, encaminhem-se os autos à instância de origem para a apreciação do pleito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora